Tribunal: TJES
Processo: 5003863-93.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003863-93.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADELINO DE ABREU e outros
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CRISE HÍDRICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por devedores de cédula de crédito bancário e seus aditivos. Os embargantes pleiteiam a exclusão de encargos considerados abusivos, a prorrogação da dívida e a declaração de nulidade da execução por ausência de notificação prévia da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se os embargantes possuem direito subjetivo à renegociação da dívida rural; (iii) determinar se a crise hídrica justifica a revisão do contrato com fundamento na teoria da imprevisão; (iv) analisar a legalidade da capitalização mensal e da taxa de juros moratórios aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A mera repetição de argumentos da petição inicial não impede o conhecimento do recurso, desde que o apelante demonstre inconformismo específico em relação aos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes jurisprudenciais reafirmam que a impugnação objetiva da decisão recorrida atende ao princípio da dialeticidade recursal.

4)
A prorrogação de dívida rural não ocorre automaticamente, sendo imprescindível o requerimento prévio do devedor antes do vencimento da obrigação, conforme entendimento consolidado do STJ e normativas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional e, no caso concreto, os embargantes não demonstraram ter solicitado a renegociação tempestivamente.

5)
A adesão a renegociações anteriores descaracteriza a alegação de impossibilidade de discutir encargos financeiros, afastando a tese de desequilíbrio contratual, além de que, as normas invocadas pelos embargantes não são aplicáveis ao caso, pois referem financiamentos lastreados em fundos constitucionais de financiamento, o que não se verifica na dívida executada.

6)
A crise hídrica, ainda que tenha impactado a atividade econômica do devedor, não constitui fato imprevisível ou extraordinário, tratando-se de risco inerente à atividade agrícola, possuindo o STJ jurisprudência consolidada no sentido de que eventos climáticos adversos não configuram caso fortuito ou força maior aptos a justificar a revisão contratual.

7)
A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários quando expressamente pactuada, conforme Súmula 93 do STJ e Medida Provisória nº 2.170-36/2001, contendo o contrato firmado entre as partes cláusula clara e expressa nesse sentido, afastando qualquer alegação de irregularidade.

8)
Os juros moratórios de 1% ao mês são permitidos nos contratos bancários quando pactuados, não havendo afronta ao Decreto-Lei nº 167/67, e a análise contratual e os cálculos apresentados demonstram que os encargos aplicados estão em conformidade com a legislação vigente.

9)
A ausência de notificação prévia dos avalistas não invalida a execução, pois a mora decorre automaticamente do vencimento da obrigação, conforme artigo 397 do Código Civil, ainda mais quando a cédula de crédito bancário prevê expressamente a responsabilidade solidária dos avalistas, inexistindo exigência legal de comunicação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida atende ao princípio da dialeticidade recursal, ainda que haja repetição parcial de argumentos.

2) A prorrogação de dívida rural exige requerimento prévio do devedor antes do vencimento, não ocorrendo de forma automática.

3) A crise hídrica não constitui evento imprevisível ou extraordinário que justifique a revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

4) A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários quando expressamente pactuada.

5) Os juros moratórios de 1% ao mês são permitidos nos contratos bancários quando expressamente acordados.

6) A ausência de notificação prévia dos avalistas não invalida a execução, pois a mora decorre automaticamente do vencimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; MP nº 2.170-36/2001; Decreto-Lei nº 167/67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 93; STJ, Súmula 298; TJES, Apelação nº 24110236999, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 05.05.2015; TJES, Apelação nº 11090036507, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.05.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Segundo o apelado, o recurso de apelação interposto não deve ser conhecido, porquanto não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento do apelo, bastando que haja demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos da decisão atacada, como se observa nos precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese dos autos, não há que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois os apelantes impugnam de forma específica os fundamentos adotados na sentença de improcedência.

Nesse cenário,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Os apelantes ajuizaram embargos à execução com o intuito de afastar encargos que consideram abusivos e obter a prorrogação da dívida contraída por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 54452/1 e seus aditivos 54452/2 e 54452/3.

Argumentam, em síntese, que a inadimplência decorreu da crise hídrica que afetou a atividade do devedor principal, comprometendo sua capacidade de pagamento e justificando o alongamento do débito, e que a majoração dos encargos financeiros nos aditivos fez por descaracterizar o equilíbrio contratual, resultando em excessiva onerosidade.

Além disso, sustentam que a execução não poderia ter sido promovida nos moldes adotados pelo banco recorrido, pois não foram previamente notificados da mora, o que os impediu de buscar alternativas para regularização do débito antes da cobrança dos encargos moratórios.

Pois bem. Em relação à prorrogação do débito, vale lembrar que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito subjetivo do devedor ao alongamento de dívida,
quando preenchidos os requisitos legais
estabelecidos nas normativas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional.

Ocorre que, no presente caso, os apelantes
não demonstraram ter requerido a prorrogação da dívida antes do vencimento
, conforme exigido pelo Manual de Crédito Rural.

Por sinal, a jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que
a prorrogação do débito rural não ocorre automaticamente
, sendo imprescindível o prévio requerimento do devedor à instituição financeira antes do vencimento da obrigação.

A situação se agrava ao se considerar que os recorrentes
já haviam aderido a duas renegociações da dívida
, evidenciando que
tiveram oportunidades anteriores para ajustar os termos da obrigação
.

Aliás, a repactuação dos débitos ocorreu por meio dos aditivos 54452/2 e 54452/3, nos quais foram estabelecidas novas condições de pagamento, afastando a tese de que foram impossibilitados de discutir os encargos aplicados.

Assim, o argumento de que o banco estaria obrigado a conceder nova renegociação
não encontra respaldo legal nem fático
.

Ademais, as normas invocadas pelos apelantes
não se aplicam ao caso concreto
. A Resolução CMN nº 4.522/2016 foi
revogada pela Resolução CMN nº 4.903/2021
, não havendo mais fundamento normativo para sustentar o pedido de renegociação com base na referida regulamentação. Da mesma forma, as Leis nº 13.340/2016, 13.729/2018, 14.166/2021 e 11.796/2023
são aplicáveis exclusivamente a operações de crédito vinculadas a fundos constitucionais de financiamento (FNO, FNE e FCO)
, o que
não é o caso da dívida executada
, que não possui lastro nesses fundos.

No que se refere à alegação de que a crise hídrica comprometeu a capacidade financeira do devedor e justificaria a revisão do contrato, observa-se que tal argumentação
não prospera, porquanto
o

Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que
eventos climáticos adversos são riscos inerentes à atividade agrícola e, portanto, previsíveis dentro do contexto negocial
.

Não há, assim, que se falar em
caso fortuito ou força maior
, tampouco na aplicação da
teoria da imprevisão
, pois os riscos climáticos
não são extraordinários nem imprevisíveis
, sendo passíveis de mitigação por meio de seguros e planejamento financeiro.

Quanto à alegação de que os encargos financeiros nos aditivos contratuais tornaram a dívida excessivamente onerosa, verifica-se que
as renegociações foram firmadas de comum acordo entre as partes
, com cláusulas claras e expressas sobre os encargos incidentes.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a revisão judicial de cláusulas contratuais
somente se justifica quando demonstrada a abusividade concreta dos encargos aplicados
, o que não restou comprovado nos autos.

Sendo assim, o simples fato de os juros terem sido majorados nos aditivos
não configura, por si só, onerosidade excessiva
, pois a elevação da taxa decorreu de renegociações voluntárias e ajustadas livremente entre as partes.

No tocante à suposta necessidade de prévia notificação dos avalistas antes da execução, a sentença recorrida acertadamente afastou tal exigência, pois
n
ão há previsão legal ou contratual que imponha a notificação prévia do avalista para a constituição da mora
, uma vez que esta decorre automaticamente do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Além disso, a Cédula de Crédito Bancário
prevê expressamente a responsabilidade solidária dos avalistas pelo débito
, o que reforça a desnecessidade de qualquer comunicação prévia para que a execução possa ser ajuizada.

Relativamente à alegação de cobrança excessiva de juros, os apelantes argumentam que a capitalização mensal seria ilegal, pois o Decreto-Lei nº 167/67
permitiria apenas a capitalização semestral para contratos rurais,
porém, conforme a Súmula 93 do STJ,
a capitalização de juros é válida nos contratos bancários desde que expressamente pactuada
.

No presente caso, verifica-se que
o contrato firmado entre as partes contém cláusula clara e expressa prevendo a capitalização mensal
, o que afasta qualquer alegação de irregularidade. Ademais, a Medida Provisória nº 2.170-36/2001
autorizou expressamente a capitalização em periodicidade inferior à semestral
, desde que pactuada, sendo plenamente válida a cobrança realizada pelo banco recorrido.

Por fim, os apelantes sustentam que os juros moratórios deveriam ser limitados a
1% ao ano
, conforme previsto no
Decreto-Lei nº 167/67,
mas a análise contratual e os cálculos apresentados demonstram que
os encargos aplicados estão em conformidade com a legislação vigente e com as cláusulas pactuadas
.

Vale ressaltar, ainda, que o STJ firmou entendimento de que
juros moratórios de 1% ao mês são plenamente admissíveis nos contratos bancários
, desde que expressamente previstos, como ocorre no caso em apreço.

Nesse contexto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.